Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação que pretendia obter a revisão de cláusulas estipuladas em contrato de mútuo.
2. Diante da situação de vulnerabilidade do consumidor não se mostra razoável exigir a discriminação de cláusulas estipuladas em contrato que sequer foi enviado ao demandante, fato que configuraria nítida violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. Diante da possibilidade de aplicação, em favor do consumidor, dos critérios de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), ou mesmo a exibição incidental de documentos (art. 396 do CPC), deve ser evitado o indeferimento da petição, prevista no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, nesses casos.
4. A cópia do contrato de mútuo, para a finalidade exposta, aliás, é documento fundamental e não como documento substancial. Ou seja, o mencionado contrato prova apenas a existência do fato narrado na petição inicial. 4.1. A determinação para que documento fundamental seja coligido aos autos, ademais, consiste em diligência determinada pelo Juízo singular, não se tratando precisamente de "emenda à inicial".
5. Nos moldes do art. 396 do CPC, a parte poderá, no próprio curso da relação jurídica processual, formular requerimento de exibição incidental de documento.
6. Recurso conhecido. Sentença desconstituída.